Tribunal: TJMT
Processo: 0003650-11.2007.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003650-11.2007.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR LUIS PASQUALI - CPF: 494.976.340-72 (EMBARGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (REPRESENTANTE), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), ELIZABETH FERREIRA PIRES OLIANI - CPF: 871.122.488-68 (ADVOGADO), MARGARETE SEMEGHINI - CPF: 064.602.898-75 (ADVOGADO), NELSON ADRIANO DE FREITAS - CPF: 078.718.688-02 (ADVOGADO), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1- Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites insertos na lei processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.

2- Nos termos do Enunciado Sumular 98 do STJ
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
Descabimento da multa processual na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003650-11.2007.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
FMC Química do Brasil Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por
Claudimar Luiz Pasquali.

Segundo a Embargante, o objetivo destes Aclaratórios é prequestionar a matéria, a fim de possibilitar futura interposição de Recurso nas Cortes Superiores.

Aduz que não houve manifestação sobre o disposto nos artigos 2.o, 371 e 373, inciso I, do CPC, e artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso Aclaratório, a fim de obter manifestação sobre os dispositivos citados.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020